Tribunal: CARF
Processo: 19515.721041/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA. AGRAVAMENTO.
A falta de atendimento de intimação para prestar esclarecimentos e/ou apresentar os arquivos magnéticos de que tratam a Lei no 8.218/1991 acarretam a majoração da multa de ofício em 50%.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA. AGRAVAMENTO.
A falta de atendimento de intimação para prestar esclarecimentos e/ou apresentar os arquivos magnéticos de que tratam a Lei no 8.218/1991 acarretam a majoração da multa de ofício em 50%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721041/2012-11
ACÓRDÃO
3202-003.243 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HDSP COMERCIO DE VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos
legais.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
MULTA. AGRAVAMENTO.
A falta de atendimento de intimação para prestar esclarecimentos e/ou
apresentar os arquivos magnéticos de que tratam a Lei no 8.218/1991
acarretam a majoração da multa de ofício em 50%.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos
legais.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
MULTA. AGRAVAMENTO.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.243 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721041/2012-11
2
A falta de atendimento de intimação para prestar esclarecimentos e/ou
apresentar os arquivos magnéticos de que tratam a Lei no 8.218/1991
acarretam a majoração da multa de ofício em 50%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em superar a preliminar de
extinção do Mandado de Procedimento Fiscal para, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (Ribeirão Preto/SP), que julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, em desfavor da Recorrente HDSP
COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foram lavrados autos de infração de fls. 496/509,
em virtude da apuração de falta de recolhimento da Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep
dos períodos de janeiro a dezembro de 2008 e atraso na entrega da Escrituração Contábil
Digital - ECD, exigindo-se o crédito tributário no valor total de R$2.878.579,96.

Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 490/495, o procedimento identificou
divergências entre os Dacons e as DCTFs, a partir das quais a contribuinte foi intimada a
apresentar a documentação necessária à correta apuração das contribuições. Não atendida a
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.243 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721041/2012-11
3
intimação, ela foi reiterada, e em resposta a empresa apresentou parcialmente os
documentos solicitados e requereu mais prazo para a apresentação de arquivos magnéticos.

Finalmente, foram apresentadas outra parte dos documentos e, parcialmente, os arquivos
magnéticos de notas fiscais, apenas do período de agosto a dezembro de 2008.

Em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se que a interessada não havia entregue a
ECD, apesar de obrigada, o que resultou em nova intimação. Também para tal intimação
não houve resposta, sendo a mesma reiterada. Novamente não atendida a intimação, a
autuante lavrou o Termo de Embaraço à Fiscalização. Posteriormente, a contribuinte
transmitiu a ECD (fora do prazo legal), porém com os dados apenas de agosto a dezembro
de 2008.

Mais um termo de intimação foi lavrado, requerendo a transmissão da ECD com os dados
de janeiro a julho de 2008, o arquivo magnético com as notas fiscais faltantes (mesmo
período), as notas fiscais emitidas e o demonstrativo de apuração.

Respondendo, a empresa teria apresentado justificativa por escrito alegando
impossibilidade de atendimento quanto à ECD e arquivos magnéticos do referido período.

De acordo com o descrito às fls. 491/492, a autuante apurou a base tributável (de janeiro a
julho pelos balancetes da empresa e de agosto a dezembro pelos arquivos de notas fiscais e
planilhas apresentadas pela interessada). Ainda com base nos balancetes e nas planilhas da
contribuinte, foram considerados os créditos descritos à fl. 492.

Finalmente, a autuante apurou as contribuições devidas e cotejou-as com os valores
confessados em DCTF, constituindo o crédito relativo às diferenças (fl. 493).

Na constituição do crédito, foi exigida a multa de ofício majorada para o período de janeiro
a julho de 2008, em razão do não atendimento à intimação para apresentação dos arquivos
magnéticos. Lançou-se ainda a multa regulamentar por atraso na entrega da ECD.

Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 514/552.

Nela, suscitou a nulidade das autuações por vícios relativos ao Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF. Alegou que a fiscalização se iniciou sob a égide da Portaria RFB no
11.371/2007, que previa a possibilidade de prorrogação do prazo para conclusão dos
trabalhos por 60 dias, mas não foi o que ocorreu, pois foram feitas diversas prorrogações
com prazo superior a esse. Além disso, tendo o MPF vencido sem sua prorrogação oportuna
(arts.
11 a 13 da portaria), deveria ter sido designado novo Auditor-Fiscal (art. 15) para conclusão
dos trabalhos, o que não ocorreu.

Tais fatos seriam decorrência da indevida utilização de norma superveniente, de agosto de
2011, que alterou a disciplina da referida portaria. Porém, tal procedimento ofende os
princípios da irretroatividade, da segurança jurídica, da publicidade dos atos
administrativos, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Em síntese,
iniciada a fiscalização na vigência da Portaria RFB no 11.371, ela deveria se desenvolver
nos termos nela estabelecidos, o que acarretou a extinção do MPF não prorrogado, a falta
de indicação de novo Auditor-Fiscal e, consequentemente, a nulidade de todos os atos
decorrentes.

Reclamou do agravamento da multa, em função da impossibilidade de entrega de parte da
documentação requerida pela fiscalização. Citando o art. 2o da Instrução Normativa RFB no
979/2009, argumentou que, no caso, NÃO houve negativa não justificativa, ao contrário,
foi justificada e apresentada documentação consistente, provando que a ausência do SPED
CONTÁBIL de Janeiro a Julho de 2008 se deu pela IMPOSSIBILIDADE DE
APRESENTAÇÃO PELA IMPUGNANTE, razão pela qual não cabe a aplicação da multa
agravada.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.243 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721041/2012-11
4
Discorreu sobre os problemas que teria tido com empresa contábil, que estaria de posse dos
documentos solicitados pela autuante. Portanto, não seria procedente o agravamento e a
lavratura do termo de embaraço à fiscalização.

Mencionou entendimento do Carf, segundo o qual a aplicação da multa agravada só pode
ser feita se comprovada a existência de atos do contribuinte tendentes a dificultar, impedir
e/ou retardar o regular desenvolvimento da ação fiscal, o que, reiterou, não se deu no
presente.

Sobre a apuração do crédito do período de janeiro a julho de 2008, reclamou que a
fiscalização jamais poderia apurar o valor do faturamento mensal e tributá-lo apenas com
base na documentação que tinha em mãos, que era escassa ante a impossibilidade da
impugnante em entregar toda a documentação exigida. Assim, a autuante deveria ter
arbitrado OS VALORES SEGUNDO A LEGISLAÇÃO (Lei no 10.833/2003), e não
pressupor valores antes a inconsistência da documentação apresentada.

O lançamento não teria obedecido o art. 142 do CTN, pois não possui TODOS os
elementos necessários à identificação precisa da obrigação tributário, indicando de forma
objetiva as atividades que pretende tributar e a correspondência das mesma com a
legislação. Transcreveu acórdãos do Carf sobre arbitramento do lucro.

Por fim, reclamou da aplicação concomitante da multa de ofício com a multa isolada, no
caso a multa relativa ao descumprimento de dever instrumental pelo contribuinte (não
apresentação da ECD no prazo fixado), pois esta já estaria embutida naquela.

Mais uma vez transcreveu acórdãos do Carf.
Em decisão por unanimidade, a 4a TURMA/DRJ – Ribeirão Preto votou para
JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Ano-calendário: 2008 FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em procedimento fiscal, enseja
o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2008 FALTA
DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em procedimento fiscal, enseja
o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato MULTA.
AGRAVAMENTO.
A falta de atendimento de intimação para prestar esclarecimentos e/ou apresentar os
arquivos magnéticos de que tratam a Lei no 8.218/1991 acarretam a majoração da multa de
ofício em 50%.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE DE AUTO DE
INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Constituindo-se o MPF em elemento de controle da administração tributária, disciplinado
por ato administrativo, eventual irregularidade formal nele detectada não enseja a nulidade
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.243 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721041/2012-11
5
do auto de infração, nem de quaisquer termos fiscais lavrados por agente fiscal competente
para proceder ao lançamento, atividade vinculada e obrigatória nos termos da lei.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PORTARIA. VIGÊNCIA.
Por se tratar de norma procedimental, a portaria que estabelece regras sobre o Mandado de
Procedimento Fiscal possui vigência imediata, aplicando-se aos feitos em andamento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na Impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em Recurso Voluntário, portado
da seguinte estrutura:
I – Da breve síntese dos fatos
II – Preliminar
a) Da extinção do Mandado de Procedimento Fiscal n° 08.1.90.00-2011-00986-0
III – Do mérito
a) Do termo de embaraço à fiscalização
b) Da apuração dos créditos tributários
c) Da aplicação cumulada da multa de ofício com a multa isolada
IV – Da tempestividade
V. Do pedido
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Das preliminares
a) Da extinção do Mandado de Procedimento Fiscal n° 08.1.90.00-2011-00986-0
A Recorrente pugna pela reforma do Acórdão recorrido sob o fundamento de que a
Autoridade Fiscal procedeu a prorrogação do mandado de procedimento fiscal após o decurso do
prazo de validade do mesmo.
Em síntese, afirma que o MPF fora emitido nos termos da Portaria RFB n°
11.371/2007, assim, aludido procedimento fiscal não poderia ser prorrogado depois do dia
19/07/2011. Nada obstante, em 15/07/2011 fora emitido o Termo de Continuidade e Procedimento
Fiscal.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.243 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721041/2012-11
6
Conforme amplamente exaurido pela DRJ, em 29/06/2011 foi editada a Portaria RFB
no 3.014, com vigência a partir de 1o de agosto daquele ano (art. 20). A partir de então, as
prorrogações de MPF passaram a obedecer o mesmo prazo de sua validade original, 120 dias (art.
12). Assim, quando da prorrogação subsequente à mencionada, é por esse prazo que as
prorrogações passaram a ocorrer, tendo sido feito corretamente as descritas no "Demonstrativo de
Prorrogações". Nesse contexto, a aplicação da “nova” portaria é norma meramente procedimental e
suas disposições aplicam-se imediatamente aos feitos em andamento.
Portanto, diversamente do alegado pela Recorrente, não se verifica no caso em tela
hipótese suficiente para ensejar a nulidade do procedimento fiscal.
Ademais, é consabido que as hipóteses de nulidade da autuação são aquelas previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Adicionalmente, as irregularidades não passíveis de
causarem prejuízo ao direito do sujeito passivo poderão ser sanadas no curso do processo
administrativo, observada a inteligência do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972. Ambos os artigos
supramencionados seguem abaixo reproduzidos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio.
Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as espécies de
irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito, que possuem o condão de
contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o compõem: ato lavrado por pessoa incompetente e
preterição do direito de defesa.
Os elementos indispensáveis ao auto de infração estão listados no art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF). Assim, todos os requisitos essenciais
ao lançamento estão presentes, pois o Auto de Infração e seus documentos integrantes, contêm a
descrição dos fatos, enquadramento legal, demonstrativos de apuração dos valores, identificação do
contribuinte, local da lavratura, determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la.
Feitas essas considerações, não há margem para declarar a nulidade do Acórdão
Recorrido, tal como pretendido pela Recorrente.

II – Do mérito
a) Do termo de embaraço à fiscalização
Incialmente, a Recorrente manifesta seu inconformismo pela lavratura do Termo de
Embaraço à Fiscalização.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.243 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721041/2012-11
7
Afirma que atendeu as intimações solicitadas através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, bem como prestou esclarecimento quanto à dificuldade de apresentar os
arquivos magnéticos requeridos. Conclui que teve dificuldades para apresentar a documentação
comprobatória, pois a mesma estava em posse da antiga empresa responsável pela sua
contabilidade. Nesse contexto, afirma que não restou caracterizada a recusa injustificada de entrega
dos documentos solicitados e pede seja declarada a ilegitimidade da lavratura do Termo de
Embaraço à Fiscalização, devendo, por conseguinte, ser afastado o agravamento da multa de ofício,
nos termos do art. 919, parágrafo único, Decreto n° 3.000/1999.
Reza o art. 136, do CTN que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato. Portanto, a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, motivo pelo qual devem ser
afastados os argumentos reproduzidos pela Recorrente às fls. 679 de que “não foi intencional a não
apresentação dos arquivos magnéticos...”.
Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente deixou de se manifestar em
relação a três intimações (do Termo de Início do Procedimento Fiscal de 25/03/2011, de 05/10/2011
e de 03/11/2011) e atendeu parcialmente e fora do prazo a outras. Desta feita, o embaraço a
fiscalização resta configurado face ao não atendimento à intimação fiscal e ao atendimento parcial.
Ademais, conforme já reconhecido pela Recorrente, mesmo após diversas
intimações, não foram apresentados os arquivos magnéticos contendo as notas fiscais (de janeiro a
julho de 2008). Portanto, correta a aplicação do agravamento da multa nos termos do art. 44 da Lei
no 9.430/1996, abaixo reproduzido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29
de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Pelo exposto, deve ser mantida a majoração da multa de lançamento de ofício haja
vista estarem configuradas as infrações previstas no § 2° do art. 44 da Lei no 9.430.

b) Da apuração dos créditos tributários
A Recorrente entende que deve ser reformada a decisão recorrida tendo em vista que
como não ouve entrega dos arquivos magnéticos deveria ser observada a previsão legal para o
arbitramento da base de cálculo das contribuições ao Pis e Cofins, nos termos do art. 530, inciso III,
do Decreto n° 3.000/1999.
Ocorre, que no caso em tela, os documentos foram parcialmente entregues, de modo
que, conforme esclarecido pela DRJ às fls. 645:
No tocante à apuração do crédito tributário do período de janeiro a julho de 2008, a
contribuinte apresentou apenas os balancetes mensais do período (Termo de Verificação
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.243 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721041/2012-11
8
Fiscal, fl. 491), dos quais a fiscalização extraiu os dados das receitas. Portanto, não há que
se falar em irregularidades na apuração das bases de cálculo, posto que a autuante utilizou-
se de dados contábeis da própria fiscalizada, contra os quais não foram trazidos elementos
que os contradigam.
Também não procede o argumento sobre "arbitramento" de valores segundo a legislação. A
uma, porque não há previsão legal para arbitramento da base de cálculo do PIS e da Cofins
(o arbitramento refere-se ao lucro, para tributação pelo Imposto e Renda e Contribuição
Social sobre o Lucro); a duas, porque os balancetes, na falta de outros documentos, trazem
informações sobre as receitas que compõem seu faturamento, base de cálculo das referidas
contribuições. De se ver, ainda, que a autuante foi extremamente coerente em seu
procedimento, pois, se de um lado utilizou-se das receitas dos balancetes, de outro aceitou
também a dedução dos créditos neles escriturados, em que pese a inexistência de
documentação fiscal que a eles desse suporte (para o período de janeiro a julho de 2008).
Nesse sentido, não há violação ao disposto no art. 142, do CTN, tendo sido o
lançamento tributário constituído de forma hígida.

c) Aplicação cumulada da multa de ofício com a multa isolada
A Recorrente discorda da aplicação cumulada da multa de ofício e da multa isolada
pois entende que o STJ possui firme entendimento em sentido contrário, ou seja, se posiciona pela
impossibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício e isolada. Colaciona aos autos
excertos de decisões judiciais sem efeito vinculante e, ao final, requer a reforma da decisão
administrativa com base no princípio da absorção.
Todavia, cumpre relembrar que conforme já reconhecido pela Recorrente em sede
recursal, mesmo após diversas intimações, não foram apresentados os arquivos magnéticos
contendo as notas fiscais (de janeiro a julho de 2008). Portanto, é legítima a aplicação de multa
regulamentar por atraso na entrega da ECD e de multa de ofício aplicadas com fundamento no art.
44, da Lei no 9.430/1996.
Pelo exposto, deve ser mantida a majoração da multa de lançamento de ofício haja
vista estarem configuradas as infrações previstas no § 2° do art. 44 da Lei no 9.430.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto para superar a preliminar de extinção do Mandado de
Procedimento Fiscal para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.243 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721041/2012-11
9

Fl. 733
DF CARF MF
Original